Tribunal: STM
Processo: 7000879-31.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU.
REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR
DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO TÉCNICA DOS PERITOS PARA A
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. DESPACHANTE.
FRAUDE EM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU) CONTRA A CAPITANIA. TAXA PARA
EMISSÃO DE DOCUMENTOS. FISCALIZAÇÃO NAVAL. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.

A Justiça Militar é o Órgão jurisdicional competente para processar e julgar civil que pratica
crime em detrimento do patrimônio sob a Administração Militar.

A Jurisdição é una, indivisível e não se confunde com a identidade física do juiz, que, como todo
princípio, não é absoluto e pode ser flexibilizado, dependendo do contexto fático que se
apresenta, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.

O Despachante pratica contra a Administração Militar o delito de estelionato, descrito no art.
251 do CPM, quando despacha documentos de clientes junto à Capitania e apresenta
comprovantes de pagamento adulterados, beneficiava-se de serviços por meio de
agendamentos sem o respectivo pagamento, estornando e cancelando GRU's que já haviam sido
pagas, adulterando guias de recolhimento com dados de outros pagamentos ou usando
comprovante de pagamento de um processo em outro.

O silêncio da Sentença quanto à ausência das condições para o cumprimento da pena não
significa que o condenado ficou sem o regime inicial de pena, mas que esse regime encontra-se
subentendido como sendo o mais favorável, diante da quantidade de pena a ela imposta.

Preliminares rejeitadas. Decisão unânime.

Recurso defensivo não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000879-31.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: DANIELLA CIDRAL PEREIRA
ADVOGADO: MARCELO LEHMKUHL SCHMIDT
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/05/2020 a 14/05/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou a preliminar, de incompetência da JMU, suscitada pela
Defesa; por unanimidade, rejeitou a segunda preliminar defensiva, de nulidade
da Sentença; por unanimidade, rejeitou a terceira preliminar defensiva, de
nulidade da sentença, por ausência de habilitação técnica dos peritos para a
realização de perícia contábil. No mérito, por unanimidade, conheceu e negou
provimento ao recurso defensivo, para que seja mantida na íntegra a Sentença
que condenou a civil DANIELLA CIDRAL PEREIRA à pena de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 251 do CPM,
por 285 (duzentas e oitenta e cinco) vezes, com o regime prisional inicialmente
aberto, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO
FILHO, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/05/2020 17:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21671fa265
RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: DANIELLA CIDRAL PEREIRA, civil.
ADVOGADO: MARCELO LEHMKUHL SCHMIDT.
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JMU.
REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DA SESSÃO DE JULGAMENTO. REJEITADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO TÉCNICA DOS
PERITOS PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADA. DECISÃO POR
UNANIMIDADE. DESPACHANTE. FRAUDE EM GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO (GRU)
CONTRA A CAPITANIA. TAXA PARA EMISSÃO DE DOCUMENTOS. FISCALIZAÇÃO NAVAL. NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNAIMIDADE.
A Justiça Militar é o Órgão jurisdicional competente para processar e julgar civil que pratica
crime em detrimento do patrimônio sob a Administração Militar.
A Jurisdição é una, indivisível e não se confunde com a identidade física do juiz, que, como
todo princípio, não é absoluto e pode ser flexibilizado, dependendo do contexto fático que
se apresenta, conforme entendimento dos Tribunais Superiores.
O Despachante pratica contra a Administração Militar o delito de estelionato, descrito no
art. 251 do CPM, quando despacha documentos de clientes junto à Capitania e apresenta
comprovantes de pagamento adulterados, beneficiava-se de serviços por meio de
agendamentos sem o respectivo pagamento, estornando e cancelando GRU's que já
haviam sido pagas, adulterando guias de recolhimento com dados de outros pagamentos
ou usando comprovante de pagamento de um processo em outro.
O silêncio da Sentença quanto à ausência das condições para o cumprimento da pena não
significa que o condenado ficou sem o regime inicial de pena, mas que esse regime
encontra-se subentendido como sendo o mais favorável, diante da quantidade de pena a
ela imposta.
Preliminares rejeitadas. Decisão unânime.
Recurso defensivo não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar de
incompetência da JMU suscitada pela Defesa; por unanimidade de votos, em rejeitar a segunda
preliminar defensiva de nulidade da Sentença; por unanimidade de votos, em rejeitar a terceira
preliminar defensiva de nulidade da sentença por ausência de habilitação técnica dos peritos para a
realização de perícia contábil. No mérito, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento
ao recurso defensivo, para que seja mantida na íntegra a Sentença que condenou a civil DANIELLA CIDRAL
PEREIRA à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 251
do CPM, por 285 (duzentas e oitenta e cinco) vezes, com o regime prisional inicialmente aberto.
Brasília, 14 de maio de 2020.

Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defesa da civil DANIELLA CIDRAL PEREIRA, objetivando
reformar a Sentença que a condenou à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do
crime previsto no art. 251 do CPM, por 285 (duzentas e oitenta e cinco) vezes.
A Denúncia, oferecida em 11 de outubro de 2017 e recebida no dia 24 seguinte, narra os seguintes fatos
(evento 2, fls. 02/16):
"(...). Consta nos autos que DANIELLA CIDRAL PEREIRA, ora Denunciada, atuando como
despachante junto à Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul/SC,
durante os anos de 2014 a 2017, fraudava, sistematicamente, comprovantes de
pagamentos de guias de recolhimento da União, as quais eram referentes a taxas devidas
para emissão de documentos (tais como carteira de habilitação para dirigir embarcação ou
inscrição de embarcação) e multas (a cargo da Capitania, em razão do exercício do poder
de polícia em sua atividade de fiscalização naval).
Com a finalidade de iludir e deixar de repassar à Capitania os valores adiantados para o

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/05/2020 17:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21671fa265
pagamento das referidas guias pelos particulares interessados, que haviam contratado
seus serviços de despachante, e apropriar-se indevidamente de tais valores, a Denunciada
apresentava à OM comprovantes bancários adulterados ou inidôneos, o que caracterizava
o meio fraudulento.
De acordo com o que consta nos autos, a fraude perpetrada pela Denunciada variava em
torno dos seguintes procedimentos:
a) incongruência dos números contidos nos comprovantes de pagamento, com os números
contidos no código de barras da GRU;
b) agendamento do pagamento de GRU em instituição bancária, o qual era posteriormente
cancelado, apresentando-se o comprovante de agendamento junto à Delegacia da
Capitania dos Portos em São Francisco do Sul/SC;
c) estorno/cancelamento de pagamento de GRU;
d) adulteração de GRU, modificando o nome do requerente, n° de infração, CPF, e
repetindo o comprovante de pagamento;
e) juntada de cópias da mesma GRU e comprovante de pagamento em processos diversos.
Considerando que, após algum tempo, a referida organização militar identificou as
irregularidades constantes das guias de pagamentos, alguns serviços e regularizações
deixaram de ser prestados, por falta de pagamento, de modo que, nesses casos o prejuízo
foi arcado pelos particulares que contrataram os serviços de despachante da Denunciada.
Nesses casos, firmei o entendimento que, agindo a Denunciada com dolo alternativo
quanto ao sujeito passivo do crime, ou seja, não querendo prejudicar especificamente nem
a Administração Militar nem os particulares, mas apenas no intuito de obter vantagem
indevida, deve-se considerar consumados os crimes, e declinada a competência para a
Justiça Estadual comum, já que não restou dano ao patrimônio militar, não se configurando,
portanto, crime militar.
Quanto aos crimes consumados contra a Administração Militar, ou seja, quando a
Delegacia, encontrando-se enganada pela ora Denunciada, prestou os serviços requeridos,
deixando de receber os valores devidos, verificaram-se os seguintes casos, conforme o
laudo pericial de fls. 2159-2169: (...)
Conforme consta do depoimento prestado por ROBSON EDUARDO AMORIM (fls. 20-21),
gerente-geral do Banco do Brasil, agência n° 0466-9, o depoente soube de, ao menos, dois
casos em que foram estornadas guias a pedido da Denunciada, que alegou que havia
realizado os pagamentos indevidamente.
A testemunha EMANUEL VIEIRA (fls. 23-24), listada à linha 10 da tabela acima, confirmou
no depoimento de fls. 23-24, ter contratado e pagado pelos serviços da Denunciada, a fim
de regularizar a situação da embarcação de inscrição n° 4420235322, pagando o valor de
R$ 300,00 (trezentos reais). Afirmou, ainda, que a Denunciada lhe apresentou cópia do
comprovante de pagamento.
A despachante JANAINA FORTES PEREIRA (fls. 32-33) chegou a constar como imputada no
inquérito policial militar, pois em três processos (protocolo 442- 000354/2017,
442-000355/2017 e 442- 000353/2017) em que atuou como despachantes foram
verificados pagamentos irregulares. Não obstante, em sua inquirição JANAINA afirmou que
solicitou o pagamento das guias referentes aos procedimentos mencionados à Denunciada,
pois estava em atendimento na Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário - De1SFSu1-
20, não querendo interrompê-la. Disse que não conferiu os comprovantes de pagamento,
mas que jamais suspeitou que as guias não haviam sido pagas.
A materialidade dos 285 (duzentos e oitenta e cinco) delitos perpetrados pela ora
Denunciada restou demonstrada pela documentação constante dos autos de inquérito
policial militar, onde constam as guias, comprovante de pagamento, requerimentos, autos
de infração e demais documentos necessários a identificar cada um dos fatos delituosos.
A autoria foi demonstrada não apenas pelos respectivos documentos, em que constam
assinaturas da Denunciada, mas principalmente por meio de prova testemunhal.
Assim agindo, DANIELLA CIDRAL PEREIRA incorreu, por 285 (duzentos e oitenta e cinco)
vezes, no crime de ESTELIONATO, tipificado no artigo 251, caput, do Código Penal Militar,
uma vez que obteve para si vantagem e serviços indevidos, em prejuízo da Administração
Militar, mediante a apresentação de GRUs adulteradas ou estornados pela própria
Denunciada. O crime é militar, uma vez que, cometido por militar da ativa contra o
patrimônio e a ordem administrativa militar, subsumindo-se à hipótese do artigo 9°, inciso
III, alíneas "a", do CPM.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/05/2020 17:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21671fa265
Diante do exposto, este Órgão do MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR oferece denúncia em
desfavor de DANIELLA CIDRAL PEREIRA, como incursa nas sanções do artigo 251, caput, do
Código Penal Militar, por 285 (duzentos e oitenta e cinco) vezes, requerendo a V. Ex. que,
uma vez recebida a presente denúncia, seja a Denunciada citada para se ver processar e
julgar (evento 2, fls. 02/13)" .
Com fulcro nos arts. 146 e 398 do CPPM, no dia 24 de outubro de 2017, ainda na Decisão que recebeu a
Denúncia, o Juiz Federal da Justiça Militar reconheceu a incompetência desta Justiça Especializada quanto às
condutas danosas da denunciada a trinta e sete particulares que contrataram seus serviços como
Despachante. Na mesma oportunidade, o Juiz Federal da Justiça Militar determinou o arquivamento parcial
da Inicial Acusatória em relação à conduta da civil JANAINA FORTES PEREIRA, por inexistência de dolo, com
fundamento no art. 397 do CPPM (evento 2, fls. 02/16).
Foram relacionadas cinco testemunhas na Denúncia, sendo quatro ouvidas em Juízo (evento 7, fls. 42/50):
JANAÍNA FORTES PEREIRA; SO LUCIANO BREIS RECH; 1º Sgt ADELMO OSMARINO PIRES; e ROBSON EDUARDO
AMORIM, este último por videoconferência com a Justiça Federal em São Francisco do Sul/SC.
O MPM dispensou a oitiva da testemunha EMANUEL VIEIRA, e declarou-se satisfeito com a prova oral
produzida (eventos 13 e 14, item 1).
A Defesa arrolou duas testemunhas, as quais foram ouvidas por videoconferência com a Justiça Federal,
Subseção Judiciária de Joinville-SC (evento 42, 126 e 127): JOSÉ ALBERTO MATIAS SOARES e RODRIGO
FAGUNDES PAUL.
A acusada foi citada (evento 7, fl. 37), qualificada e interrogada (eventos 58 e 59), oportunidade em que
negou o delito denunciado, esclarecendo, em síntese, que:
"(...); foi ao banco para ver o que estava ocorrendo, que passou a pagar as taxas na
lotérica; que verificou que houve a leitura incorreta do código de barras no momento do
pagamento; que constatou que o erro não era seu; que a CEF lhe deu uma declaração de
que o código de barras não coincide com a numeração; que algumas vezes até o valor
gerado diferia do constante na guia; que algumas vezes percebia, por conta dessa
diferença de valor, voltava na Capitania e pedia para que corrigissem a guia; que o
dinheiro efetivamente saía de sua conta e não voltou; que pagava no banco com débito na
sua conta pessoal; que o valor saia da sua conta pessoal e não retornou para a conta dela;
que falou com o gerente da Caixa e ele disse que se a pessoa cujo nome consta na guia
possui conta naquele banco, o dinheiro volta para ela, e não para a conta que pagou o
título; que apenas teve um caso de estorno, de uma taxa de vistoria de R$ 150,00, que
nessa situação acabou pagando a taxa duas vezes, pois pagou no ato e agendou o
pagamento, que ocorreu novamente; que também ocorreram agendamentos automáticos
pelo Banco do Brasil, quando o vencimento era em dia não útil o sistema automaticamente
agendava para o dia seguinte; que possui uma cópia de um pagamento em que ocorreu
esse tipo de erro; que o documento que recebeu da CEF apresentou na Capitania, mas tem
cópia autenticada; que tem conhecimento de que outros despachantes passaram pelo
mesmo problema; que nunca teve problemas em Itajaí e em Paranaguá, pois eles primeiro
verificam o pagamento no sistema, e o serviço só fica pronto no quinto dia útil; cada
Capitania tem um processo diferente; que atua em Itajaí faz 10 anos e em Paranaguá há 6
anos; cada Delegacia possui a sua instituição bancária; que em Itajaí usava a lotérica ou a
CEF porque ficavam mais próximas da Capitania; que o Banco do Brasil faz o agendamento
automático para o dia do pagamento; quando faz o agendamento para o fim de semana, o
dinheiro só sai da conta na segunda-feira; em São Francisco pode ser levada a taxa antes;
que outros despachantes tiveram o mesmo problema com o código de barras e com a
numeração; que só possui documentação referente a alguns fatos; que de todos, 85
(oitenta e cinco) ficaram presos até a taxa ser paga, sendo os pagamentos refeitos; que
quando começou o inquérito foi proibida de mexer com os processos pela Marinha; que os
demais, não há como comprovar; que algumas vezes a taxa foi emitida, não tinha sido
paga e quando foi pagar, aparecia que a taxa já estava paga que a moça da lotérica não
deixou tirar foto da mensagem; que esse caso aconteceu com uma das 85 (oitenta e cinco)
taxas mencionadas; que não fez reclamação formal ao banco, pois queria resolver o quanto
antes o problema dos clientes; que em razão dos fatos, a Marinha afastou a acusada por
um tempo; que quando a Tenente Claudia entrou a acusada voltou a trabalhar
normalmente; que para atuar como despachante não há a necessidade de autorização da
Marinha; que a GRU que está em nome de uma pessoa não pode ser utilizada por outra
pessoa; que o documento só era emitido após o pagamento da GRU. (...).".
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu esclarecimentos da Delegacia da Capitania dos Portos e da

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/05/2020 17:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21671fa265
Justiça Criminal Estadual comum, ambas da cidade de São Francisco do Sul/SC (evento 70). A Delegacia da
Capitania dos Portos prestou os esclarecimentos, bem como foi anexada aos autos a informação requerida à
Justiça Criminal de São Francisco do Sul (eventos 79, 84 e 122).
A Defesa nada requereu na fase do art. 427 do CPPM (evento 83).
Em Alegações Escritas (evento 128), o Parquet Castrense sustentou que a materialidade delitiva, a autoria e
o modus operandi praticado pela Acusada encontravam-se plenamente demonstrados nos autos, razão pela
qual pugnou pela condenação, por 285 (vezes), nos termos do artigo 251, caput, do CPM.
A Defesa sustentou, em Alegações Escritas (evento 139), a incompetência da Justiça Militar da União para o
julgamento do feito e a insuficiência de provas para a condenação, alegando que o Laudo Pericial foi
realizado por peritos incompetentes.
No dia 17 de junho de 2019, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª CJM julgou procedente a
Denúncia e, para condenar a civil DANIELLA CIDRAL PEREIRA à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, pela prática do crime previsto no art. 251 do CPM, por 285 (duzentas e oitenta e cinco) vezes,
esclareceu que (evento 148):
"Importante lembrar que as irregularidades detectadas não se restringem aos 285
(duzentos e oitenta e cinco) casos deste processo. Também foram constatadas outras 37
(trinta e sete) irregularidades por parte da Srª DANIELLA, porém com relação a elas houve
declinação de competência, pois as condutas teriam gerado prejuízo aos particulares que
contrataram seus serviços como despachante. Tais ofendidos civis teriam tido suas
pretensões frustradas em virtude da falta de pagamento de taxas e outros valores à
Marinha do Brasil.
Afirma a testemunha JOSÉ ALBERTO que a Delegacia não emite documento enquanto todos
os comprovantes não estejam presentes no processo e com a falta de pagamento da GRU
não era emitido o documento. Sem dúvida! As fraudes eram justamente para induzir a
Administração Militar em erro, fazendo a acreditar falsamente que a GRU fora paga. Por tal
motivo é que os diversos documentos foram expedidos indevidamente a partir dos
seguintes artifícios:
'1. fraudando o comprovante de pagamentos, apresentando números dos
comprovantes diferentes dos números dos códigos de barra das Guias de
Recolhimento da União (GRU's); 2. agendando serviços sem a realização do
respectivo e necessário pagamento; 3. estornando e cancelando as GRU's que já
haviam sido pagas; 4. adulterando as guias de recolhimento com dados de outros
pagamentos ou usando comprovantes de pagamentos em outros processos; 5.
usando comprovantes de pagamento de um processo em outro.'.
Ex positis e tendo em vista tudo mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE esta ação
penal militar para CONDENAR a acusada DANIELLA CIDRAL PEREIRA, qualificada nos autos,
por infração do art. 251, caput, do Código Penal Militar, por 285 (duzentas e oitenta e
cinco) vezes.
Para cada um dos delitos o cálculo da pena é idêntico. Sendo favoráveis as circunstâncias
do artigo 69 do CPM, a pena-base é fixada no mínimo legal de 2 (dois) anos de reclusão.
Ausentes agravantes, atenuantes, majorantes e minorantes, ela é tornada definitiva.
Presentes todos os requisitos objetivos enumerados no artigo 80 do CPM, é reconhecida a
continuidade delitiva entre as condutas. Porém, considerado o aspecto teleológico desse
instituto jurídico, por razão de política criminal o cálculo respectivo é procedido na forma
do artigo 71 do Código Penal comum, por analogia, ficando a primeira pena acrescida de
2/3 (dois terços), ou seja, 16 (dezesseis) meses, o que totaliza a pena definitiva de 3 (três)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
É NEGADA a suspensão condicional da execução da pena, pois não satisfeito requisito do
artigo 84 do Código Penal Militar.
É CONCEDIDO o direito de apelar em liberdade com fundamento no art. 527 do Código de
Processo Penal Militar.
Para o caso de a execução da pena incumbir à honorável Justiça Estadual, é fixado como
inicial o regime aberto com fulcro no art. 33 do Código Penal comum, por analogia.".

As partes foram intimadas eletronicamente, o MPM em 27/6/2019 e a Defesa em 07/7/2019 (eventos 155
e161).
O MPM deu-se por satisfeito com o teor do Decisum condenatório (evento 156).
Inconformada, a Defesa opôs Embargos de Declaração (evento 163), alegando, em suma, omissão por
ausência da designação de data para Sessão de Julgamento e por ausência de concessão de prazo à Defesa

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/05/2020 17:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21671fa265
para realizar as alegações derradeiras, após a referida Sessão de Julgamento.
Em decisão interlocutória proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, os Embargos de Declaração foram
rejeitados por ausência de ambiguidade, obscuridade ou omissão na Sentença guerreada. Ainda nessa
Decisão, com fulcro no art. 30, inciso I-B, da Lei nº 8.457/92, o Magistrado a quo informou que compete,
monocraticamente, ao Juiz Federal da Justiça Militar processar e julgar os civis nos casos previstos no artigo
9º, incisos I e II, do CPM (evento 165).
A Defesa foi intimada eletronicamente dessa Decisão interlocutória no dia 17/7/2019.
A Acusada declarou, no dia 09 de julho de 2019, por ocasião da intimação da Sentença condenatória, o
interesse de Apelar, razão pela qual o referido recurso foi recebido pelo Juiz Federal da Justiça Militar
(eventos 162 e 165).
Em Razões de Recurso de Apelação (evento 1), a Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da Sentença
condenatória, sustentando, em síntese, a ausência da realização da Sessão de Julgamento prevista no art.
431 do CPPM, a incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis e a ausência de
julgamento quanto à habilitação técnica dos peritos para elaboração do Laudo Pericial. No mérito, pugna
pela absolvição, por ausência de provas ou pela nulidade da Sentença por vício insanável, uma vez que não
foram definidas as condições para o cumprimento da pena em regime aberto.
Em contrarrazões apresentadas intempestivamente, conforme cerificado nos autos pelo Juízo a quo (evento
179), o MPM rechaçou as teses defensivas, reiterou que a Acusada é autora do delito denunciado e requereu
a manutenção do decreto condenatório.
A SEJUD certificou que nada consta na Secretaria em relação à Acusada (evento 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opinou, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. ALEXANDRE CONCESI, pelo não provimento da Apelação defensiva, para manter a Sentença vergastada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Constam nos autos, ainda, os seguintes documentos: a) termo de interrogatório no IPM (evento 1, item 1, fls.
15/16 e 32/33); b) termos de inquirição no IPM (evento 1, item 1, fls. 20/21, 23/24, e item 18, fls. 1755/1756,
1787/1788 e 1789/1790); c) relatório do IPM (evento 1, item 18, fls. 1757/1760); d) solução do IPM (evento
1, item 18, fl. 1765); e) laudo pericial (evento 1, item 18, fls. 1795/1800, item 19, fls. 1803/1809, e item 22,
fls. 2142/2152 e 2159/2169); f) tabela 1 com casos em que a União foi prejudicada (evento 1, item 19, fls.
1820/1867); g) tabela 2 com casos em que particulares sofreram prejuízo (evento 1, item 22, fls.
2091/2141); h) termo de liberação de embarcação (evento 1, item 2, fl. 113); i) certidões negativas de
antecedentes (evento 1, fl. 18; evento 7, fls. 30/32); j) esclarecimentos da OM (eventos 63, 79 e 84); e k)
informação sobre o IP nº 2727-07.2017.8.24.0061 que tramita na Vara Criminal da Comarca de São
Francisco do Sul-SC (evento 111).
É o Relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Ao oferecer as razões de Apelação, a Defesa argui, preliminarmente, nessa ordem, a nulidade da Sentença
condenatória, por ausência da realização da Sessão de Julgamento prevista no art. 431 do CPPM, a
incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis e a ausência de habilitação técnica-
profissional dos peritos para a elaboração do Laudo Pericial.
Por ter alcance mais abrangente e por lógica processual, entendo que a 2ª preliminar, suscitada pela
Defesa, de incompetência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis, deve ser analisada
primeiramente em relação às demais.
Isso porque, caso esta Corte decida favoravelmente ao pugnado pela Defesa, todas as demais preliminares
restarão prejudicadas pela incompetência absoluta desta Justiça Especializada.
Assim, invertendo a ordem originalmente proposta pela Defesa, passo à análise em primeiro lugar da
preliminar sobre a incompetência da Justiça Militar para julgamento de réu civil.
1ª PRELIMINAR - DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAMENTO DE RÉU CIVIL
A Defesa suscita preliminar de nulidade da Sentença por incompetência do julgamento de civil pela Justiça
Militar da União.
Não assiste razão ao recorrente, uma vez que esta Justiça Especializada é competente para o
processamento e o julgamento de fato delituoso praticado por civil contra a Administração Militar.
Nesse sentido, pronunciou-se o representante da PGJM Dr. ALEXANDRE CONCESI:
"Como se sabe, a Lei nº 13.774/18 inaugurou a competência monocrática do
juiz togado da Justiça Militar Federal para o julgamento de civis que
cometam crimes militares (em consonância com o previsto no art. 9º, I e III do CPM),
mediante a inclusão do inciso I-B ao art. 30 da Lei nº 8.457/92. Desse modo, considerando
que a Apelante praticou o crime previsto no art. 251, "caput", c/c art. 9º III, "a", do CPM, a
competência é realmente do Juiz Federal da Justiça Militar, de forma

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/05/2020 17:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21671fa265
monocrática. Também não se sustenta a tese de incompetência da Justiça Militar
da União para o julgamento de civis.". (Grifo nosso.)
No presente caso, tem-se que a recorrente foi denunciada por ter, no período de 2014 a 2017, quando
atuava como Despachante, junto à Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco/SC, obtido para si
vantagem ilícita, em prejuízo da Administração Militar.
A conduta delituosa praticada pela denunciada consistia em fraudar, sistematicamente, comprovantes de
pagamentos de guias de recolhimento da União, as quais eram referentes a taxas devidas para emissão de
documentos (tais como carteira de habilitação para dirigir embarcação ou inscrição de embarcação) e
multas (a cargo da Capitania, em razão do exercício do poder de polícia em sua atividade de fiscalização
naval), apresentando-os à Delegacia, a qual prestava os serviços requeridos, mas não recebia os valores
devidos.
Embora o crime de estelionato esteja tipificado também na Legislação Penal Comum, mais especificamente
no art. 171 do Código Penal, tem-se que a conduta perpetrada pela civil atrai a incidência do art. 124 da
Constituição Federal e do art. 9º, inciso III, alínea "a", do mesmo Códex.
Dispõe o art. 124 da Constituição Federal que:
Art. 124 - À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Já a redação da alínea "a" do inciso III do art. 9º do Código Penal Militar regula que:
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra
as instituições militares, considerando-se como tais não só os compreendidos
no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:
a) contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem
administrativa militar;(...); (Grifos nossos.)
Como se vê, a conduta praticada pela Acusada encontra perfeito enquadramento na mens legis
constitucional e infraconstitucional como delito de competência para processamento e julgamento desta
Justiça especializada.
Nesse sentido, tem decido o Supremo Tribunal Federal:
" EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 251
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CRIME PRATICADO POR CIVIL. CONDENAÇÃO NA
JUSTIÇA CASTRENSE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR FEDERAL. ORDEM
DENEGADA. 1. Compete à Justiça Militar processar e julgar crime de estelionato
tipificado no art. 251 do Código Penal Militar praticado por civil, em tempo de
paz, em que foram obtidos valores sujeitos à Administração Militar. Precedentes.
2. Ordem denegada." (Grifo nosso.) (HC nº 117.180/RJ, Relatora Ministra
CÁRMEM LÚCIA, Julg. em 27/8/2013)
"Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. ESTELIONATO. ART. 251, CAPUT, DO
CPM. SAQUE INDEVIDO DE PENSÃO MILITAR APÓS O FALECIMENTO DO BENEFICIÁRIO.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. OFENSA A PATRIMÔNIO SOB A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. Ambas as Turmas
do Supremo Tribunal Federal já se pronunciaram no sentido de que compete à
Justiça Militar processar e julgar civil acusado da prática do crime de estelionato
(art. 251, caput, do Código Penal Militar) cometido mediante saque de pensão de
beneficiário falecido. 2. Ordem denegada.". (Grifo nosso.) (HC nº 115.013/PR, Relator
Ministro TEORI ZAVASKI, Julg. em 24/6/2014.)
Esta Corte também tem o mesmo entendimento:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE
POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA
DA JMU. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO
CARACTERIZADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS TIPOS DOS ARTS. 249 OU 248 DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTARES DO ESTELIONATO. EXCLUSÃO DE CULPABILIDADE. NÃO
COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO MINISTERIAL PROVIDA PARA CONDENAR A RÉ NAS PENAS DO
ART. 251 DO CPM. CONCESSÃO DO SURSIS. A documentação acostada aos autos (em
especial: o procedimento de quebra de sigilo bancário, a ficha financeira e os
contracheques da falecida pensionista) permite quantificar a vantagem indevida obtida
pela Acusada em detrimento da administração militar, de maneira que se mostra
desnecessária a elaboração de laudo pericial sobre a movimentação da conta bancária da
Ré após o falecimento da pensionista. Preliminar de nulidade por ausência de laudo pericial
arguida pela PGJM rejeitada. Unanimidade. Compete à Justiça Militar da União

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/05/2020 17:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21671fa265
processar e julgar os crimes militares definidos em lei, incluindo os praticados
por civis, em consonância com o princípio do juiz natural. Tal competência é
extraída diretamente da CF/88, no seu art. 124, não havendo que se falar em
violação à Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Preliminar de
incompetência da JMU rejeitada. Unanimidade. Este Tribunal tem firme
posicionamento no sentido de que o saque indevido de valores, mediante a utilização do
cartão e senha bancária de correntista sabidamente falecida, como se aquela estivesse
viva, cumulado com a não comunicação do falecimento da pensionista à administração
militar, perfaz o meio fraudulento para a obtenção de vantagem indevida, hábil a induzir a
administração militar em erro, configurando o elemento subjetivo do tipo do delito de
estelionato. Ficou comprovado nos autos a ocorrência das elementares, bem como do dolo
característico do estelionato, previsto no art. 251 do CPM, dessa forma, não há como
prosperar o pleito defensivo no sentido de desclassificar a conduta para o tipo de
apropriação de coisa havida acidentalmente (art. 249 do CPM) ou para o tipo de
apropriação indébita simples (art. 248 do CPM). Para a configuração da excludente de
culpabilidade é necessário que o Acusado demonstre a impossibilidade, no momento da
ação ou omissão, de agir de acordo com o ordenamento jurídico, o que não ocorreu no
caso em comento. Diante dos elementos de prova contidos nos autos, não há como se
aplicar o princípio in dubio pro reo em favor da Acusada, tal como suscitado pela Defesa. O
fato é típico, antijurídico e culpável, estando devidamente comprovados a autoria, a
materialidade e o dolo característico do tipo de estelionato, razão pela qual se impõe a
reforma da Sentença para, dando provimento ao Recurso ministerial, condenar a Recorrida
por infração ao art. 251 do CPM. Decisão majoritária. Presentes os requisitos do art. 84 do
CPM, concede-se à Condenada o benefício do sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, mediante
o cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea a, e o
comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução." (Grifo nosso.) (Apelação nº
7000210-75.2019.7.00.0000, Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Julg.
em 27/06/2019)
.............................................................................................................
" (...) o art. 124 da Constituição Federal atribui à Justiça Militar da União a competência
para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, sem fazer qualquer distinção
quanto à condição de seus jurisdicionados, em razão do que, mesmo que o crime militar
venha a ser cometido por civil, não escapa ao crivo desta Justiça Especializada. (...). Célio
Lobão Ferreira, em sua obra "Direito Penal Militar, 3ª edição, 2006, Editora Brasília Jurídica,
pag. 144, esclarece que: 'Crime contra a ordem administrativa militar é o que atinge a
organização, a existência, a finalidade das Forças Armadas e seu prestígio moral'. (...) não
há dúvida com relação à competência da JMU para processar e julgar o presente feito, em
especial (a competência) do Conselho Permanente de Justiça (...), em face do previsto
no art. 27, inciso II, da Lei de Organização Judiciária Militar ( Lei nº 8.457/92) (...). Não há,
pois, que falar em violação ao Princípio do Juiz Natural." (Apelação nº 164-49.2013, Ministro
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, Julg. em 09/06/2016)." (grifo nosso).
Assim, observado nos autos que o delito denunciado foi praticado por civil, em detrimento do patrimônio sob
a Administração Militar, tem-se que a Justiça Militar é o Órgão jurisdicional competente para processá-lo e
julgá-lo.
Diante ao exposto, rejeito a preliminar de incompetência da JMU, suscitada pela Defesa.
2ª PRELIMINAR - DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
A Defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da Sentença condenatória, sustentando, em síntese, a
ausência de realização da Sessão de Julgamento, prevista no art. 431 do CPPM.
Ao analisar o contexto fático, não assiste razão à defesa constituída, com toda vênia, pelas razões que
seguem.
Após detida análise dos autos, foi possível apurar que:

- em 16/10/2018, foi realizada a qualificação e o interrogatório da acusada e, logo em seguida, o Juízo da
Aud/5ª CJM determinou a abertura de vista às partes, a fim de que requeressem o que fosse de direito,
dentro do prazo de diligências previsto no art. 427 do CPPM, conforme documento no evento 59 do e-proc.
Pela ordem, o MPM diligenciou primeiro (evento 70), logo em seguida o processo seguiu para a defesa
(evento 72).

- em 7/1/2019, a defesa ainda não tinha se manifestado, conforme determina o art. 427 do CPPM, levando a

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/05/2020 17:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21671fa265
Secretaria daquela Auditoria a emitir a seguinte Certidão (evento 83):

"CERTIFICO, para os devidos fins, que até a presente data não houve manifestação do
Dr. MARCELO LEHMKUHL SCHMIT, Advogado Constituído, referente à vista aberta para
fins do artigo 427, do CPPM.". (Grifo nosso.)

- em 8/1/2019, o Juízo da Aud/5 CJM, ao dar nova vista às partes, para que tomassem ciência das diligências
pedidas pelo MPM, na fase do art. 427 do CPPM, consignou, nos autos, o seguinte (evento 85):

"(...) a Secretaria encaminha o presente feito com VISTA ao Órgão Ministerial e à
Defesa Constituída, para ciência da documentação juntada nos eventos 79 e 84 e para
os devidos fins de direito.". (Grifo nosso.)

Em consequência dessa negligência, por parte da defesa, observou-se que ultrapassou, e muito, todo o
prazo do art. 427 do CPPM, sem que o douto causídico tenha se manifestado na espécie, como pode-se
observar na intimação (evento 73 do e-proc). Já o Parquet Militar deu o ciente no evento 89.
No entanto, em 4/2/2019, quando o douto causídico foi intimado para tomar conhecimento das diligências
requeridas pelo MPM, resolveu pedir diligências nos autos, por meio de Petição (evento 90). Porém, o Juízo
de piso, por óbvio, negou o pedido da defesa, esclarecendo o seguinte (evento 92):
" o prazo defensivo para o requerimento de diligências transcorreu in albis,
como se pode observar do evento 80 (Decurso de Prazo - Refer. ao Evento: 73). Operou-
se, portanto, a preclusão.". (Grifo nosso.)

Após ter negado a petição defensiva, o Magistrado a quo intimou a defesa (evento 100) com o seguinte
despacho: "Intimar a il. Defesa do r. despacho do evento 92.".
O MPM, da mesma forma, foi intimado da decisão do Juiz Federal da JMU e deu ciente desse despacho
(evento 104).
Dando seguimento ao feito, em 8/4/2019, o Juízo de primeiro grau, novamente, abriu vista às partes, dessa
vez, para alegações escritas, na forma do art. 428 do CPPM, deixando bastante claro que não haveria
os debates orais da seguinte forma (evento 120):
"Juízo ENCAMINHA o presente feito sucessivamente ao Ministério Público Militar e à
Defesa Constituída, para fins do artigo 428, do CPPM, alertando que pela nova
sistemática da Lei nº 13.774/18, não haverá sessão de julgamento com sustentação
oral.". (Grifo nosso.)

Em 30/4/2019, o MPM apresentou suas alegações escritas (evento 128). Já a defesa, mais uma vez,
demonstrou ter muitos problemas para cumprir o rito processual dentro do prazo. Desaa vez, demorou
demais para se manifestar nos autos, não cumpriu com o que determinava o art. 428 do CPPM, culminando
com o decurso de prazo.
Tanto foi assim que, em 21/5/2019, o Juízo daquela Auditoria certificou nos autos da seguinte forma (evento
134):
"CERTIFICO, para os devidos fins, que até a presente data, não foram
apresentadas pelo Dr. MARCELO LEHMKUHL SCHMIDT, Advogado Constituído, as
Alegações Escritas referentes aos presentes autos.". (Grifo nosso.)
E mais grave ainda, foi constatado que na data dessa Certidão, emitida pelo Juízo de primeiro grau, restou
comprovado que o douto causídico, a exemplo do que ocorreu na fase de diligências do art. 427 do CPPM,
deixou o referido prazo processual transcorrer, incorrendo, de novo, no instituto da preclusão, conforme se
verifica nos eventos 80, 133 e 144.
Naquela mesma data, em 21/5/2019, consignada no evento 134, o Juiz Federal da Justiça Militar abriu vista,
pela segunda vez, ao douto causídico para que este apresentasse suas alegações escritas, com o seguinte
despacho (evento 136):
" Excepcionalmente, em homenagem ao elevado princípio da ampla defesa,
devolva-se a vista à digna Defesa para o fim e pelo prazo do art. 428 do CPPM.".
(Grifo nosso.)

No dia seguinte, ou seja, em 22/05/2019, a defesa finalmente apresentou as alegações finais.
No entanto, deveria ter se pronunciado sobre o alerta feito pelo Juízo no evento 120 " alertando que pela
nova sistemática da Lei nº 13.774/18, não haverá sessão de julgamento com sustentação oral" e não
se pronunciou, passando in albis mais uma vez.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/05/2020 17:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21671fa265
Tentando remediar a situação processual in tela, o douto causídico opôs Embargos de Declaração perante o
Juízo de piso, por entender que houve omissão do Magistrado a quo e, pelo fato deste não ter designado
Sessão de Julgamento previsto no art. 431 do CPPM, acreditou que aludido Juiz violou os princípios do
contraditório e da ampla defesa (evento 163).
Na oportunidade, o Juiz Federal da JMU lotado na Aud/5ª CJM, ao negar a existência de qualquer omissão no
feito ou violação aos direitos da sentenciada, decidiu assim (evento 165):
"não se verifica na respeitável Sentença do evento 148 qualquer ambiguidade, obscuridade
ou omissão a serem sanados, razão pela qual REJEITO os Embargos de Declaração
opostos.".
Não se conformando, a defesa Apela para este grau ad quem e, em suas razões, insiste no mesmo pedido já
negado em sede de primeiro grau, qual seja, a nulidade do julgamento da Sentença, sugerindo, em síntese,
que houve prejuízo por não ter tido a oportunidade de defender sua cliente, durante os debates orais na
Sessão de Julgamento.
Pelo breve resumo acima, da marcha processual em primeira instância, está demonstrado, com clareza
solar, que, primeiro, a defesa, em momento algum, teve seus direitos violados, como a mesma tenta fazer
crer, pois o Juízo a quo sempre dava ciência às partes de todos os procedimentos realizados na espécie.
Segundo, conforme se apurou nos autos, o Magistrado a quo, antes de decidir julgar o feito,
monocraticamente, já com base na "nova sistemática da Lei nº 13.774/18", abriu vista ao MPM e ao douto
causídico para se manifestarem (evento 120), prática essa que, aliás, percebe-se que vem sendo adotada
pela quase totalidade dos Magistrados na primeira instância, notadamente, no prazo das alegações escritas.
No caso em exame não foi diferente, pois a defesa constituída foi devidamente intimada nos autos para
cumprir o rito processual do art. 428 do CPPM, bem como, na mesma ocasião, foi também alertada de que,
com o advento da Lei nº 13.774/18, não haveria Sessão de Julgamento, com sustentação oral.
Ocorre que, conforme lembrado anteriormente, ao contrário do MPM, o douto causídico, seja por estratégia
de defesa ou por qualquer outro motivo, simplesmente, não deu a menor importância ao alerta feito pelo
Juiz Federal daquela Auditoria no despacho do evento 120. Isso porque, a uma, permitiu que ocorresse a
preclusão para apresentar as alegações finais, como já havia deixado precluir o prazo de diligências do art.
427 do CPPM.
A duas, porque, quando a defesa constituída apresentou as referidas alegações, após uma segunda chance
de abertura de prazo - " excepcionalmente", concedida pelo Juízo de piso - ignorou, por completo, o
chamamento do Magistrado para se pronunciar sobre o iminente julgamento monocrático.
Por fim, quanto à alegação de que a Sentença deve ser anulada porque os juízes militares chegaram a atuar
no presente feito e, portanto, deveriam também ter participado do julgamento da acusada, igualmente não
merece prosperar.
Sabe-se que a substituição de Juízes é prática comum ao longo do processo e pode ocorrer por vários
motivos. Ademais, a competência para se pronunciar na espécie não é do Magistrado, propriamente dito, e
sim do Órgão jurisdicional a que ele pertence ou a que esteja lotado, porquanto a "Jurisdição é una,
indivisível" e não se confunde com a identidade física do juiz, que, como todo princípio, não é absoluto e
pode ser flexibilizado, dependendo do contexto fático que se apresenta, conforme entendimento dos
Tribunais Superiores, principalmente do próprio STF, que se manifestou sobre esse assunto, quando julgou,
por exemplo, o RE nº 942333/SP, Ministro DIAS TOFFOLI, J ulg. em 2/4/2018 e o ARE no AgrReg
nº 1193737/SC, Ministro ROBERTO BARROSO, Julg. em 31/5/2019.
Tanto é assim que não existe no novo Código de Processo Civil, de 2015, nenhum dispositivo correlato ao
art. 132 do antigo CPC, de 1973, sinalizando, claramente, que o Juiz atuante na instrução do processo não
precisará mais ser, necessariamente, o mesmo que julgará o feito.
Enfim, pelo que se viu, além de inexistir qualquer vício a ser sanado nesse sentido no feito em análise,
também restou patente que não houve nenhum prejuízo para a defesa, uma vez que as partes sempre
foram chamadas a se manifestarem na espécie, após os procedimentos processuais de praxe. Portanto, não
há que se falar em surpresa ou em cerceamento de defesa.
Pelo contrário, o que se constatou foi uma dificuldade enorme, por parte da defesa constituída, sem
justificativa aparente, salvo melhor juízo, em se manifestar na espécie, como ocorreu na fase do art. 427 do
CPPM, bem como para apresentar as alegações finais.
E a maior prova disso é que, não só nesses dois procedimentos acima, mas também em outros instantes do
processo, o douto causídico deixou de atuar no feito, ensejando o decurso de prazo, como pode ser
observado, por exemplo, nos eventos (144-137-136), (133-130-120), (117-114-113) e (80-73-72), todos do
processo originário.
Nesse diapasão, nunca é demais lembrar que, segundo a Súmula 523 do STF, "No processo penal, a falta da
defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o
réu.".

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/05/2020 17:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21671fa265
Em outras palavras, " Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao
disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (pas de nullité sans grief)."
(Grifo nosso.) ( HC no AgrReg nº 144.018, Ministro, ALEXANDRE DE MORAES , Julg. em 7/11/2017).
Por fim, de tudo que foi explanado, é possível concluir então que, se houve omissão, falhas, vícios ou
irregularidades nessa relação processual, elas certamente não foram cometidas pelo Juízo da Aud/5ª CJM,
com as vênias devidas.
Ante ao exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da Sentença suscitada pela Defesa.
3ª PRELIMINAR - DE NULIDADE DA SENTENÇA POR NÃO JULGAMENTO DA TESE DE AUSÊNCIA DE
HABILITAÇÃO TÉCNICA DOS PERITOS QUE ELABORARAM O LAUDO PERICIAL
A Defesa suscita preliminar de nulidade da Sentença por "não julgamento da ausência de habilitação técnica
dos peritos para a realização de perícia contábil".
Não prosperaM as alegações defensivas.
Registro, de início, que essa matéria, suscitada pela Defesa, "de não julgamento da ausência de habilitação
técnica dos peritos para a realização de perícia contábil", não se enquadra como preliminar em recurso de
Apelação, uma vez que a questão não cuida de vícios formais ou materiais da Sentença, mas, sim, trata de
suposta omissão ocorrida na Decisum condenatório, o que deveria, a princípio, ser questionada por meio de
recurso de Embargos de Declaração.
Por outro lado, as questões referentes ao impedimento dos peritos, por não preencherem os requisitos de
capacidade técnico-profissional para a perícia, que, pela sua natureza, são exigidos, nos termos do arts 52,
letra "c", do CPPM, não constituem matéria de ordem pública e estão sujeitas aos efeitos da preclusão
consumativa.
Impedimentos dos peritos
Art. 52. Não poderão ser peritos ou intérpretes:
(...);
c) os que não tiverem habilitação ou idoneidade para o seu desempenho;
No caso, a fase oportuna para a arguição de impedimento dos peritos, nos termos do art. 139 do CPPM, foi a
do art. 427 do CPPM, sendo que a Defesa, nessa ocasião, quedou-se de impugná-los, uma vez que nada
requereu (evento 83).
Argüição de suspeição de perito e intérprete
Art. 139. Os peritos e os intérpretes poderão ser, pelas partes, argüidos de suspeitos ou
impedidos; e os primeiros, por elas impugnados, se não preencherem os requisitos de
capacidade técnico-profissional para as perícias que, pela sua natureza, os exijam, nos
termos dos arts. 52, letra c , e 318.
Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos
ao auditor, que deles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para
requererem, se não o tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste
Código.
Assim, observados nos autos que a Defesa não impugnou a capacidade técnico-profissional dos peritos, que
elaboraram o Laudo Pericial questionado, no momento oportuno, tem-se que operou-se a preclusão
consumativa da matéria.
Anote-se que, embora afirmada a preclusão consumativa, o questionamento apresentado pela defesa,
quanto à capacidade técnico-profissional dos peritos que assinaram o Laudo Pericial, após a fase do art. 427
do CPPM, foi analisado de modo claro pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 5ª Circunscrição
Judiciária Militar na Sentença condenatória.
Na oportunidade, o Magistrado a quo fundamentou quais foram as razões de seu convencimento para não
dar provimento aos questionamentos defensivos, esclarecendo, ainda, os motivos pelos quais foram
designados dois Sargentos como peritos e a capacitação técnica de cada um deles, in verbis:
"Inicialmente cumpre destacar a improcedência dos questionamentos defensivos à perícia
realizada.
A norma aplicável ao assunto é o Código de Processo Penal Militar. Este prevê no seu Art.
318 que "As perícias serão, sempre que possível, feitas por dois peritos, especializados no
assunto ou com habilitação técnica, observado o disposto no art. 48.". E o art. 48: "Os
peritos ou intérpretes serão nomeados de preferência dentre oficiais da ativa, atendida a
especialidade.
Afigura-se perfeitamente plausível que em uma Organização de Pequeno porte,
como é uma Delegacia da Capitania dos Portos, a designação de peritos tenha
recaído sobre dois Sargentos.
Já a capacitação técnica de ambos está perfeitamente esclarecida na informação prestada
pela OM (evento 63):

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/05/2020 17:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21671fa265
"a) à época da elaboração do citado Laudo Pericial o 2°SG-CN 00.0122.11 THIAGO
CARILLO VIANA exercia a função de Auxiliar da Seção de Cadastro, responsável
pela análise de processos, cadastro e emissão das Carteiras de Habilitação de
Amadores e o 1° SG-EL-SB 00.0113.39 MARCELLO LUIZ DA SILVA exercia a função
de Encarregado da Seção de Vistoria de Embarcações e Auxiliar da Seção de
Inspeção Naval, responsável pela vistoria e fiscalização de embarcações, emissões
de autos de infração e multas, os dois militares fazem parte da Divisão de
Segurança do Tráfego Aquaviário;
b) o 2°SG-CN THIAGO serve nesta Delegacia desde março de 2012, tendo exercido
as funções de Encarregado dos Sistemas Corporativos da Diretoria de Portos e
Costas (SISAMA, SISAUTO, SISGEMB, SCAM), todosde embarcações, cadastro de
embarcações e amadores, exercendo a função durante aproximadamente três
anos, Auxiliar da Seção de Inspeção Naval durante aproximadamente um ano e
Auxiliar da Seção de Cadastro, responsável pela emissão das Carteiras de
Habilitação de Amadores desde maio de 2015. O MG-EL-SB MARCELLO exerce a
função de Encarregado da Seção de Vistoria de Embarcações e Auxiliar da Seção
de Inspeção Naval desde seu embarque em abril de 2017 e possui experiência de
ter servido anteriormente aproximadamente por um ano e meio na Capitania dos
Portos de Rio Grande do Norte; e
c) Os militares foram qualificados no Estágio Preparatório Designadas para
Capitanias, Delegacias e Agências (ESPRAC), curso que aborda procedimentos
específicos das atividades do setor de Segurança do Tráfego qualificando os
militares para essas atividades. O 2°SG-CN THIAGO concluiu novembro de 2013 e
o 1° SG-EL-SB MARCELLO concluiu em dezembro de 2017.".
Em sentido diametralmente oposto à r. objeção defensiva, tem-se que o exame realizado
nos mais de 400 (quatrocentos) processos foi bastante minucioso e detalhado,
esclarecendo os diversos modus operandi pelos quais a Administarção Miitar restou iludida.
Inexiste qualquer fundamento fático ou jurídico para reputar esse trabalho "suspeito e
duvidoso", como pretende a Defesa.
Dito isso, extrai-se do conjunto da prova oral, documental e pericial inexisitir justificativa
plausível para as irregularidades encontradas nos documentos apresentados pela
acusada.". (Grifos nossos.)
Acrescente-se, aos fundamentos exarados pelo Magistrado de primeiro grau, que a Legislação Penal
Castrense permite, com o fim de ser preservada a prova de máculas que poderia comprometê-la pela não
avaliação em tempo hábil, que a autoridade policial militar, independente de prévia autorização judicial,
requisite dos Institutos Médico-Legais, dos Laboratórios oficiais e de quaisquer repartições técnicas
militares ou civis, as perícias e exames que se tornem necessários ao processo (art. 321 do CPPM), o que,
no caso, por se tratar de uma Organização de pequeno porte, como é uma Delegacia da Capitania dos
Portos, a designação de peritos recaiu sobre dois Sargentos.
Prevê o art. 321 do CPPM que:
Requisição de perícia ou exame
A autoridade policial militar e a judiciária poderão requisitar dos institutos médico-legais,
dos laboratórios oficiais e de quaisquer repartições técnicas, militares ou civis, as perícias e
exames que se tornem necessários ao processo, bem como, para o mesmo fim, homologar
os que neles tenham sido regularmente realizados.
Como se vê, a matéria ora em exame, suscitada pela Defesa, não se enquadra como preliminar em recurso
de Apelação, bem como encontra-se preclusa e, por fim, foi devidamente enfrentada pelo Juízo a quo na
Sentença condenatória, razão pela qual não há qualquer omissão ou nulidade a ser reparada ou declarada.
Diante ao exposto, rejeito a referida preliminar defensiva.
MÉRITO
Adentrado ao mérito, insurge-se a Defesa contra a Sentença que condenou a civil DANIELLA CIDRAL PEREIRA
à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 251 do CPM,
por 285 (duzentas e oitenta e cinco) vezes.
Versa a Denúncia que a Apelante, no período de 2014 a 2017, quando atuava como Despachante, junto à
Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco/SC, obteve para si vantagem ilícita, em prejuízo à
Administração Militar.
A conduta delituosa consistia em fraudar, sistematicamente, comprovantes de pagamentos de guias de
recolhimento da União, as quais eram referentes a taxas devidas para emissão de documentos (tais como
carteira de habilitação para dirigir embarcação ou inscrição de embarcação) e multas (a cargo da Capitania,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/05/2020 17:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21671fa265
em razão do exercício do poder de polícia em sua atividade de fiscalização naval), apresentando-os à
Delegacia, a qual prestava os serviços requeridos, mas não recebia os valores devidos.
Analisando cautelosamente a conduta praticada pela denunciada com o descrito no art. 251 do CPM, tem-se
que, de fato, há nos autos provas que demonstram, com a certeza necessária para uma condenação, que foi
esgotado o inter criminis do estelionato.
Para a configuração desse crime previsto no art. 251 do CPM, é necessário que o infrator empregue o
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, induzindo ou mantendo a vítima em erro e causando-lhe
prejuízo.
No caso em apreço, como bem delineou o Juízo a quo, a materialidade do delito está demonstrada pelas:
a) cópias de guia de recolhimento da união (evento 1, fls. 26, 42, 47, 52, 57, 63, 69, 75, 82, 89, 95, 100,
105, 112, 119, 121, 126, 131, 137, 144, 148, 152, 162, 167, 171, 175, 179, 183, 187, 191, 195, 200, 206,
210, 214, 218, 221, 226, 231, 235, 239, 243, 247, 251, 255, 259, 263, 267, 271, 275, 279, 283, 287, 291,
295, 299, 303, 307, 314, 317, 321, 325, 329, 333, 337, 341, 345, 349, 353357, 361, 365, 369, 373, 377, ,
381, 387, 393, 397, 400, 407, 411, 416, 419, 420, 425, 429, 432, 435, 437, 441, 444, 448, 453, 456, 463,
466, 471, 474, 479, 483, 486, 490, 494, 498, 502, 507, 511, 514, 517, 519, 522, 526, 530, 534, 537, 541,
545, 551, 555, 5559, 565, 569, 573, 577, 581, 585, 589, 593, 597, 603, 608, 609, 613, 617, 621, 625, 629,
633, 637, 641, 645, 649, 653, 654,658, 662, 666, 670, 674, 679, 683, 687, 691, 695, 699, 703, 707, 711,
715,719, 723, 727, 731, 735, 739, 743, 747, 751, 755, 759, 763, 767, 771, 775, 779, 783, 787, 791, 795,
799, 805, 809, 813, 817/818, 822, 826, 830, 834, 838, 842, 845, 849, 852, 857, 861, 865, 868, 872, 877,
881, 885, 889, 893, 897, 901, 905, 909, 913, 917, 921, 925, 929, 933, 937, 941, 945, 949, 953, 957, 961,
965, 969, 973, 977, 981, 985, 989, 993, 997, 1003, 1007, 1011, 1015, 1019, 1023, 1027, 2031, 1035, 1039,
1043, 1046, 1050/1051, 1056, 1060, 1064, 1068, 1072/ 1073, 1077/1078, 1082, 1086, 1089, 1094, 1098,
1102, 1106, 1110, 1114, 1118, 1122, 1126, 1131, 1135, 1139, 1143, 1147, 1151, 1155, 1159, 1163, 1167,
1171, 1174,1178, 1183, 1187, 1191, 1195, 1199, 1205, 1209, 1213, 1217, 1221, 1225, 1229, 1233, 1237,
1241, 1245, 1249, 1253, 1257, 1261, 1265, 1269, 1273, 1277, 1281, 1285, 1289, 1293, 1297, 1301, 1305,
1309, 1313, 1317, 1321, 1325, 1328, 1332, 1336, 1340, 1343, 1348, 1352, 1356, 1360, 1363, 1367, 1371,
1375, 1379, 1383, 1387, 1391, 1395, 1399; 1405, 1409, 1413, 1417, 1421, 1424, 1429, 1433, 1437, 1441,
1445, 1449, 1453, 1457, 1461, 1465, 1469, 1473, 1477, 1481, 1485, 1489, 1493, 1497, 1501, 1505, 1509,
1513, 1517, 1521, 1525, 1529, 1533, 1537, 1541, 1545, 1549, 1553, 1557, 1561, 1564, 1569, 1573, 1577,
1581, 1585, 1589, 1592, 1596, 1602, 1606, 1610, 1614, 1618, 1622, 1626, 1629, 1634, 1638, 1642, 1646,
1650, 1654, 1658, 1662, 1666, 1669, 1674, 1678, 1682, 1686/1687, 1691, 1695, 1699, 1703, 1706, 1711,
1715, 1718, 1723, 1727, 1731, 1735, 1739, 1742 e 1746);
b) cópias de auto de infração (evento 1, doc. 1 e 2, fls. 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 59,
60, 64, 65, 66, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 83, 84, 85, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 101, 102, 103, 106, 107, 108,
109, 114, 115, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 138, 139,
140, 141, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 153, 154 e 155);
c) requerimentos para inscrição/renovação de arrais amador (evento 1, fls.160, 165, 169, 173, 177, 181,
185, 189, 193, 198, 204, 208, 212, 216, 220, 225, 229, 233, 237, 241, 245, 249, 253, 257, 261, 265, 269,
273, 277, 281, 285, 289, 293, 297, 301, 305, 309, 313, 316, 320, 323, 327, 331, 335, 339, 343, 347, 351,
355, 359, 363, 367, 371, 375, 379, 383, 386, 391, 395, 399, 405, 410, 414, 418, 423, 427, 430, 433, 436,
439, 443, 447, 451, 455, 459/460, 465, 469, 473, 477, 481, 485, 489, 493, 497, 501, 505, 509, 512, 515,
518, 520, 254, 528, 532, 536, 539, 543, 547, 549, 553 e 557);
d) requerimentos para regularização de embarcações (evento 1, fls. 61, 67, 73, 79, 86, 563, 567, 571, 575,
579, 583, 587, 591, 595, 599, 606, 611, 615, 619, 623, 627, 631, 635, 639, 643, 647, 651, 656,660, 664,
668, 672, 677, 681, 685, 689, 693, 697, 701, 705, 709, 713, 717, 721, 725, 729, 733, 737, 741, 745, 749,
753, 757, 761, 765, 769,773, 777, 781, 785, 789, 793, 797, 803, 807, 811, 815/816, 819/820, 823/824,
827/828, 831/832, 835/836, 839/840, 843/844, 846/847, 850/851, 854/855, 858/859, 862/863, 866/867,
870/871, 874/875, 878/879, 882/883, 886/887, 890/891, 894/895, 898/899, 902/903, 906/907, 910/911,
914/915, 918/919, 922/923, 926/927, 930/931, 934/935, 938/939, 942/943, 946/947, 950/951, 954/955,
958/959, 962/963, 966/967, 970/971, 974/975, 978/979, 982/983, 986/987, 990/991, 994/995, 998/999,
1004/1005, 1008/1009, 1012/1013, 1016/1017, 1020/1021, 1024/1025, 1028/1029, 1032/1033, 1036/1037,
1040/1041, 1044/1045, 1048/1049, 1053/1054, 1057/1058, 1061/1062, 1065/1066, 1069/1070, 1074/1075,
1079/1080, 1083/1084, 1087/1088, 1091/1092, 1095/1096, 1099/1100, 1103/1104, 1107/1108, 1111/1112,
1115/1116, 1119/1120, 1123/1124, 1128/1129, 1132/1133, 1136/1137, 1140/1141, 1144/1145, 1148/1149,
1152/1153, 1156/1157, 1160/1161, 1164/1165, 1168/1169, 1172/1173, 1176/1177, 1180/1181, 1184/1185,
1188/1189, 1192/1193, 1196/1197, 1202/1203, 1206/1207, 1210/1211, 1214/1215/, 1218/1219, 1222/1223,
1226/1227, 1230/1231, 1234/1235, 1238/1239, 1242/1243, 1246/1247, 1250/1251, 1254/1255, 1262/1263,
1266/1267, 1270/1271, 1274/1275, 1278/1279, 1282/1283, 1286/1287, 1290/1291, 1294/1295, 1298/1299,
1302/1303, 1306/1307, 1310/1311, 1314/1315, 1318/1319, 1322/1323, 1326/1327, 1329/1330, 1333/1334,

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/05/2020 17:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21671fa265
1337/1338, 1341/1342, 1345/1346, 1349/1350, 1353/1354, 1357/1358, 1361/1362, 1364/1365, 1368/1369,
1372/1373, 1376/1377, 1380/1381, 1384/1385, 1388/1389, 1392/1393, 1396/1397, 1402/1403, 1406/1407,
1410/1411, 1414/1415, 1418/1419, 1422/1423, 1426/1427, 1430/1431, 1434/1435, 1438/1439, 1442/1443,
1446/1447, 1450/1451, 1454/1455, 1458/1459, 1462/1463, 1466/1467, 1470/1471, 1474/1475, 1478/1479,
1482/1483, 1486/1487, 1490/1491, 1494/1495, 1498/1499, 1502/1503, 1506/1507, 1510/1511, 1514/1515,
1518/1519, 1522/1523, 1526/1527, 1530/1531, 1534/1535, 1538/1539, 1542/1543, 1546/1547, 1550/1551,
1554/1555, 1558/1559, 1562/1563, 1566/1567, 1570/1571, 1574/1575, 1578/1579, 1582/1583, 1586/1587,
1590/1591, 1593/1594, 1597/1598, 1869/1999 e 2002/2090);
e) procurações (fls. 62, 68, 74, 80, 87, 161,166, 170, 174, 178, 182, 186, 190, 194, 199, 205, 209, 213, 217,
222, 227, 230, 234, 238, 242, 246, 250, 254, 258, 262, 266, 270, 274,278, 282, 286, 290, 294, 298, 302,
306, 310, 318, 324, 328, 332, 336,340, 344, 348, 352, 356, 360, 364, 368, 372, 376, 380, 384, 389, 392,
396, 401, 406, 412, 415, 421, 424, 428, 431, 434, 438, 440,445,449, 452, 457, 461, 467, 470, 475, 478,
482, 487, 491, 495, 499, 503, 506, 510, 516, 521, 525, 529, 533, 540, 544, 550, 554, 558, 564, 568, 572,
576, 580, 584, 588, 592, 596, 602, 607, 612, 616, 620, 624, 628, 632, 636, 640, 644, 648, 652, 655, 661,
665, 669, 673, 678, 682, 686, 690, 694, 698, 702, 706, 710, 714, 718, 722, 726, 730, 734, 738, 742, 746,
750, 754, 758, 762, 766, 770, 774, 778, 782, 786, 790, 794, 798,804, 808, 812, 821, 825, 829, 833, 837,
841, 848, 853, 856, 860, 864, 869, 873, 876, 880, 884, 888, 892, 896, 900, 904, 908, 912, 916, 920, 924,
928, 932, 936, 940, 944, 948, 952, 956, 960, 964, 968, 972, 976, 980, 984, 988, 992, 996, 1001, 1006,
1010, 1014, 1018, 1022, 1026, 1030, 1034,1038, 1042, 1047, 1052, 1055, 1059, 1063, 1067, 1071, 1076,
1081, 1085, 1090, 1093, 1097, 1101, 1105, 1109, 1113, 1117, 1121, 1125, 1130, 1134, 1138, 1142, 1146,
1150, 1154, 1158, 1162, 1166, 1170, 1175, 1179, 1182, 1186, 1190, 1194, 1198, 1204, 1208, 1212, 1216,
1220, 1224, 1228, 1232, 1236, 1240, 1244, 1248, 1252, 1256, 1260, 1264, 1268, 1272, 1276, 1280, 1284,
1288, 1290, 1296, 1300, 1304, 1308, 1312, 1316, 1320, 1324, 1331, 1335, 1339, 1344, 1347, 1351, 1355,
1359, 1366, 1370, 1374, 1378, 1382, 1386, 1390, 1394, 1398, 1404, 1408, 1412, 1416, 1420, 1425, 1428,
1432, 1436, 1440, 1444, 1448, 1452, 1456, 1460, 1464, 1468, 1472, 1476, 1480, 1484, 1488, 1492, 1496,
1500, 1504, 1508, 1512, 1516, 1520, 1524, 1528, 1532, 1536, 1540, 1544, 1548, 1552, 1556, 1560, 1565,
1568, 1572, 1576, 1580, 1584, 1588, 1595 e 1599 );
f) termo de liberação de embarcação (evento 1, doc. 2, fl. 113);
g) tabela 1 com casos em que a União foi prejudicada (fls. 1820/2090); e
h) Laudo de Exame Pericial de 403 (quatrocentos e três) processos de Autos de Infração, Inscrições de
Carteira de Habilitação de Amador (CHA) e Inscrições de Embarcações (evento 1, docs. 18, 19 e 22, fls.
1795/1800, 1803/1809, 2142/2152, 2159/2169).
Quanto à autoria, ouvida em Juízo, a Acusada negou a conduta denunciada, afirmando que não sabia o que
estava acontecendo, e acrescentou (evento 58):
"(...); que ficou afastada da Capitania dos Portos e as pessoas levavam
documentos para ela; (...), que passou a pagar as taxas na lotérica; que verificou
que houve a leitura incorreta do código de barras no momento do pagamento;
que constatou que o erro não era seu; que a CEF lhe deu uma declaração de que
o código de barras não coincide com a numeração; que algumas vezes até o valor
gerado diferia do constante na guia; que algumas vezes percebia, por conta
dessa diferença de valor, voltava na Capitania e pedia para que corrigissem a
guia; que o dinheiro efetivamente saía de sua conta e não voltou; que pagava no
banco com débito na sua conta pessoal; que o valor saia da sua conta pessoal e
não retornou para a conta dela; que falou com o gerente da Caixa e ele disse que
se a pessoa cujo nome consta na guia possui conta naquele banco, o dinheiro
volta para ela, e não para a conta que pagou o título; que apenas teve um caso
de estorno, de uma taxa de vistoria de R$ 150,00, que nessa situação acabou
pagando a taxa duas vezes, pois pagou no ato e agendou o pagamento, que
ocorreu novamente; que também ocorreram agendamentos automáticos pelo
Banco do Brasil, quando o vencimento era em dia não útil o sistema
automaticamente agendava para o dia seguinte; que possui uma cópia de um
pagamento em que ocorreu esse tipo de erro; que o documento que recebeu da
CEF apresentou na Capitania, mas tem cópia autenticada; que tem conhecimento
de que outros despachantes passaram pelo mesmo problema; que nunca teve
problemas em Itajaí e em Paranaguá, pois eles primeiro verificam o pagamento no sistema,
e o serviço só fica pronto no quinto dia útil; cada Capitania tem um processo diferente; que
atua em Itajaí faz 10 anos e em Paranaguá há 6 anos; cada Delegacia possui a sua
instituição bancária; que em Itajaí usava a lotérica ou a CEF porque ficavam mais próximas
da Capitania; que o Banco do Brasil faz o agendamento automático para o dia do

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/05/2020 17:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21671fa265
pagamento; quando faz o agendamento para o fim de semana, o dinheiro só sai
da conta na segunda-feira; em São Francisco pode ser levada a taxa antes; que
outros despachantes tiveram o mesmo problema com o código de barras e com a
numeração; que só possui documentação referente a alguns fatos; que de todos, 85
(oitenta e cinco) ficaram presos até a taxa ser paga, sendo os pagamentos
refeitos; que quando começou o inquérito foi proibida de mexer com os processos pela
Marinha; que os demais, não há como comprovar; que algumas vezes a taxa foi
emitida, não tinha sido paga e quando foi pagar, aparecia que a taxa já estava
paga que a moça da lotérica não deixou tirar foto da mensagem; que esse caso
aconteceu com uma das 85 (oitenta e cinco) taxas mencionadas; que não fez
reclamação formal ao banco, pois queria resolver o quanto antes o problema dos clientes;
que em razão dos fatos, a Marinha afastou a acusada por um tempo; que quando a
Tenente Claudia entrou a acusada voltou a trabalhar normalmente; que para atuar como
despachante não há a necessidade de autorização da Marinha; que a GRU que está em
nome de uma pessoa não pode ser utilizada por outra pessoa; que o documento
só era emitido após o pagamento da GRU." (grifos nosso.)
Apesar de ter negado os fatos denunciados, a prova testemunhal, além da documental e pericial, confirmou
em Juízo que a Acusada foi a autora do delito. Senão, vejamos.
O 1° Sgt ADELMO OSMARINO PIRES registrou (Evento 7, fls. 46/47):
"(...); que atuou na investigação averiguando o pagamento das taxas referentes
a multas; que nesse processo foi identificado que algumas guias não haviam
sido pagas, bem como o anexo de cópias de comprovante de pagamento de uma
única GRU em outras guias; que a prática era realizada em diversos serviços
prestados pela Capitania; que entrou em contato com o gerente da agência
bancária que fica próxima à Delegacia, e que foi informado que houve a
solicitação do estorno do pagamento de guias por mais de uma vez, além do
cancelamento do pagamento agendado; que à época dos fatos havia um prazo de
4 dias entre o pagamento da GRU e sua confirmação, e concomitante a esse
prazo corria o período referente a confecção do documento; que, desta forma, o
processo continuava em andamento mesmo sem a confirmação de liquidação da
guia, apenas com a apresentação do comprovante original; que eventualmente
havia a verificação do pagamento por meio do sistema disponível, e nessa
consulta houve a descoberta da ausência de pagamento das GRUs referentes à
acusada; que houve a verificação de adulteração do número das guias de
recolhimento, após a realização do serviço prestado, bem como a verificação de
ausência de pagamento, o que resultava na paralização de alguns processos; que
trabalha no setor desde 2012, e que nesse período não houve situação
semelhante a essa com nenhum outro despachante; que não sabe informar se
pessoas alheias à instituição poderiam possuir o conhecimento acerca da demora na
confirmação do pagamento das guias emitidas; que não houve reclamação por parte d os
responsáveis pelas embarcações, que estes tomaram conhecimento acerca da
necessidade de pagamento da guia quando eram contatados pela Delegacia e
que informavam que já haviam pago uma despachante para realizar o serviço,
momento em que eram informadas dos fatos e reclamavam da demora da
execução dos serviços; que houve perícia contábil para confirmar a
irregularidade investigada; que eram, em média, 400 processos que estavam
sendo investigados, e que em parte dos processos não haviam sido pagas as
taxas, mesmo com o serviço sendo executado, gerando prejuízo para a Marinha;
que o prazo para a entrega dos serviços por parte da Instituição dependia de qual era a
modalidade, mas que em média, era 10 dias; que, dependendo do tipo de serviço, ao
apresentar o comprovante de pagamento, o documento solicitado já era entregue; que as
segundas vias de comprovante de pagamento eram sempre do Banco do Brasil; que a
acusada atuava como despachante há algum tempo, e tinha grande fluxo de clientes."
(grifos nosso.)
A testemunha ROBSON EDUARDO AMORIM (gerente da agência bancária) esclareceu (Evento 13):
"(...); que muitas vezes a acusada utilizava o mesmo comprovante de pagamento
para quitar boletos diferentes; que, pela autenticação, dava para ver que era o
mesmo documento; que também foram utilizados agendamentos de pagamento,
mas que não era efetivado o pagamento; que houve apenas uma ocasião em que

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/05/2020 17:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21671fa265
a acusada realizou o pagamento no autoatendimento do banco e logo depois
pediu o estorno, alegando que o pagamento havia sido equivocado; que nessa
ocasião o funcionário que atendeu a acusada procurou o depoente para que ele
realizasse o estorno, e que o depoente o fez, pois acreditou que a acusada ainda
não havia saído da sala de atendimento na ocasião; que cada GRU tem um emitente,
mas o comprovante de pagamento não sai o nome de quem pagou, sai apenas o código de
barras; que pela análise realizada eram anexados o mesmo comprovante em
diversas guias com nomes diferentes; que os militares levaram as guias no
banco para verificarem se estavam pagas; (...)." (Grifos nosso.)
O SO LUCIANO BREIS RECH (encarregado da Divisão de Segurança do Tráfego Aquaviário) respondeu
(Evento 7, fls. 44/45):
"(...); que a situação investigada era percebida apenas nos casos em que a
despachante foi a Srª DANIELLA; que ocorreram duas situações distintas sobre
os fatos, o anexo de segunda via do comprovante de pagamento de uma GRU
efetivamente paga em outras guias emitidas, e a outra situação encontrada foi o
cancelamento de agendamentos de pagamento; que não se recorda de ter
havido solicitação de estorno após o pagamento de guias, e que não houve, por
parte da acusada, a solicitação do estorno de algum valor diretamente à
Capitania; que foram identificadas fraudes em vários serviços, como inscrição
de embarcação, renovação de título de inscrição, pagamento de multa, inscrição
em prova de arrais amador; que não sabe se o site em que é realizada a conferência
dos pagamentos é aberto ao público, mas que todos os militares que atuam no
atendimento ao público têm acesso; que é possível que pessoas de fora da Marinha tinham
conhecimento sobre como era controlada a compensação de pagamentos, em razão do
tempo que a pessoa trabalha com esse serviço, o que pode levar a percepção que existe
uma demora na confirmação e uma consequente vulnerabilidade do sistema de
pagamentos; que hoje tal vulnerabilidade não mais ocorre, porque o sistema foi
aperfeiçoado e o processo só é aceito após a confirmação do pagamento; que quis dizer
com a expressão "somente uma conferência minuciosa conseguiu revelar a forma
de agir da acusada", no sentido de que ela teria uma habilidade de fraudar os
processos sem que fosse detectada a inconsistência bancária; que a quantidade de
números da GRU é extensa e gera um volume grande de trabalho para realizar a
conferência entre o comprovante e a guia, e considerando a exiguidade dos prazos para a
realização dos serviços a conferência se concentrava em verificar o tipo de serviço
especificado na guia, se o valor era correspondente a ele, e se o nome era de quem estava
no requerimento ; que só após a suspeita sobre os processos em que a ré atuava,
é que houve uma conferência minuciosa dos dados; que não houve nenhuma outra
situação além das descritas; que trabalhou na Seção de Transporte Aquaviário de
janeiro de 2016 a agosto de 2017, e que nesse período não recebeu reclamações de
militares ou de usuários em relação à conduta ou aos serviços prestados pela acusada;
que o estorno pode ser pedido pelo despachante ou pelo usuário; que a leitura
do código de barras das guias não era realizada pela Delegacia, e que não houve
reclamação por parte dos usuários que pudesse haver alguma alteração do número da GRU
para o número gerado ao ler o código de barras nas agências bancárias; que apesar do
pagamento não ter sido efetuado por parte da despachante, a maioria dos
serviços solicitados eram prestados pela Delegacia, em razão da fragilidade do
sistema anteriormente descrita; que ao identificar a ausência de pagamento
nos procedimentos, buscaram contato com as partes solicitantes para identificar
o que havia ocorrido, e receberam reclamações acerca da demora dos serviços
solicitados e pela falta de resposta da despachante; que a verificação do pagamento
das taxas não era confirmada pela Delegacia, apenas era realizada a conferência do
comprovante de pagamento e dos dados contidos na GRU; que após a suspeita em
relação aos processos em que a acusada atuava como despachante, foi
organizado um grupo de trabalho para realizar a averiguação do real pagamento
das guias dos processos investigados; (...)." (Grifos nossos.)
A testemunha JOSÉ ALBERTO MATIAS SOARES disse (Evento 126):
"(...); que trabalhou como PTTC, na Divisão de Cadastro de Embarcações durante
1 ano e meio e todo assunto a respeito desse caso foram obtidas com amigos
que trabalhavam na Delegacia também; que conhece a acusada quando trabalhou na

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/05/2020 17:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21671fa265
Delegacia no ano de 2014 e que não havia qualquer problema com a mesma; que durante
esse período não tinha havido nenhum tipo de notícia nesse sentido; que a acusada
cumpria todos os requisitos que a Delegacia exigia; que não tem conhecimento de nenhum
fato desabonador da conduta da acusada; que não sabe de nenhuma incongruência; que
quando chegou na Delegacia, nunca havia trabalhado com cadastro de embarcações,
então, consequentemente, deveria ter sido adestrado, que é a palavra comum utilizada
para o treinamento dentro da Delegacia, dentro da Marinha; que não teve esse
adestramento, que foi orientado por um subordinado, um Cabo na época e também por um
Marinheiro, também subordinado; quem deveria dar o treinamento é o Imediato, que no
caso era o senhor Marco Aurélio Ferreira Dias; que fez uma CI, ou seja, uma comunicação
ao Sub Oficial Lucio solicitando o treinamento dadas as falhas constatadas em relação ao
atendimento ao público; que o adestramento é essencial para eliminar esses tipos de
falhas com um controle e uma mentalidade do que estava acontecendo; que, como não
tinha conhecimento da necessidade de verificação, nenhuma verificação dos
documentos foi feita; que não tinha conhecimento nem de métodos para a
verificação, sequer se haviam sido recolhido os honorários na GRU ou não, por
falta de adestramento; que quando começou a trabalhar na Delegacia, a acusada já era
despachante; que o contato com o público era mínimo, razão pela qual não sabe dizer se a
acusada sabia da falta de treinamento dos militares; que no setor em que trabalhava os
Marinheiros recebem os documentos, cadastram no sistema e verificam a idoneidade de
cada comprovante exigido para o cadastro da documentação, era responsabilidade desses
Marinheiros fazerem isso; que, especificando melhor, a verificação de todo e qualquer
documento já começa na portaria, quando o despachante entra na Delegacia pelo
balconista que é um Marinheiro; que o mesmo tem a obrigação de perguntar para cada
uma das pessoas, não só os despachantes, mas cada um daqueles que fossem se dirigir à
Delegacia, seja para tratar ou de cadastro de embarcação, ou de retirada de documento,
ou de inspeção, buscar uma inspeção de embarcação, ou para tratar de inquérito a
respeito de embarcação que foi apreendida, essas pessoas deveriam perguntar se eles
estavam com os documentos ali em mãos, então a filtragem começa lá; que esse
marinheiro era obrigado a verificar todos os documentos, guia de GRU, xerox da
identidade, etc. o que era necessário para que o documento fosse montado e entrasse no
processo; que se caso não tivesse um desses documentos, a pessoa deveria voltar e
providenciar; que o Marinheiro sem treinamento não conseguia verificar o documento;
que não havia verificação de GRU no sistema, porque não existia sistema para
verificação; que a verificação dos documentos era responsabilidade de todos que tinham
contato com o documento, desde a portaria até o setor em que a testemunha trabalhava;
que não tem conhecimento sobre fatos semelhantes a este envolvendo outros
despachantes; que não conversou com a acusada sobre os fatos; que por vezes levava
mais de 2 meses para a confecção de documento pela Delegacia; que no tempo em
que trabalhou na Delegacia, verificou a existência de algumas falhas, tais como
troca de documentos, alterações em documentos, mas isso acontecia uma vez ou
outra; que a acusada despachava bastante documentos, mas não sabe dizer a quantidade
exata; que não sabe dizer quantas pessoas a acusada representava perante a Capitania;
que a Delegacia não emite documento enquanto todos os comprovantes não estivessem
presentes no processo; que com a falta de pagamento da GRU não era emitido o
documento; que não existia a possibilidade de emissão do documento sem a comprovação
de pagamento da GRU; que é impossível colocar uma GRU para vários documentos; que
após a emissão do documento o processo é arquivado e a GRU com ele; que não tem
conhecimento da possibilidade de emissão de segunda via de GRU; que acredita que a
acusada também não sabia disso; que acredita que a GRU não podia ser falsificada; que
a verificação da GRU era visual, ou seja, verifica o nome e se estava paga, mais
nada; que acredita que não era possível fazer alteração do código de barras da GRU sem a
Marinha perceber; que não tinha condições de verificar se a GRU foi estornada ou juntada
em um processo mais de uma vez como segunda via." (grifos nosso)
A testemunha JANAÍNA FORTES PEREIRA disse (evento 7, fl. 42):
"(...); que apenas ficou sabendo das irregularidades nas guias que apresentou quando foi
chamada para depor; que não trabalhava com DANIELLA, apenas pediu um favor a ela, pois
estavam no mesmo local; que os serviços relacionados a essas guias que pediu para
DANIELLA pagar foram realizados pela Delegacia; que tem conhecimento que é

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/05/2020 17:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21671fa265
possível realizar o estorno na GRU em até quatro dias; que já ocorreu com a
depoente de, ao pagar uma guia, a linha digitável do comprovante ter saído
diferente da numeração da GRU; que nessa ocasião o valor voltou para a casa
lotérica; que a casa lotérica procurou a depoente para devolver o valor; que no
caso dos comprovantes da depoente, não sabe exatamente, mas parece que as guias
foram apresentadas com o mesmo comprovante de pagamento." (Grifos nosso.)
A testemunha RODRIGO FAGUNDES PAUL relatou (Evento 127):
"(...); Que conhece a acusada através do serviço de despachante junto a Marinha; que é
cliente da acusada; que contratou os serviços da acusada como despachante 3 (três) vezes
e nunca teve problema, com exceção da última vez que teve que ir na Marinha retirar o
documento, pois a acusada disse que não podia entrar lá, não sei o porquê; que os três
serviços foram no ano de 2017, não se recordando o mês, nem a época do ano; que
conhece outras pessoas que contataram os serviços da acusada e pelo que sabe não
tiveram problemas; que desconhece qualquer fato desabonador da conduta da acusada;
que teve problemas com a demora de outro despachante, razão pela qual contratou a
acusada e constatou que o serviço prestado por ela era melhor; que após a contratação do
serviço da acusada e do pagamento, não teve nenhuma outra despesa a mais."
Como se vê, a testemunha RODRIGO FAGUNDES PAUL apenas abonou a conduta da ré em serviços
particulares prestados a ele, pouco esclarecendo sobre os fatos denunciados.
Já as testemunhas JOSÉ ALBERTO MATIAS SOARES e JANAÍNA FORTES PEREIRA esclareceram falhas de
verificação e procedimentos internos da Delegacia da Capitania dos Portos em São Francisco do Sul, bem
como esclareceram como aconteciam os estornos de GRU'S.
Por outro lado, as testemunhas ROBSON, SO LUCIANO e 1° Sgt ADELMO foram bastante elucidativas sobre a
autoria do delito e o modus operandi perpetrado pela Acusada, confirmando que a ré, com larga experiência
como Despachante, no período de 2014 a 2017, fraudou a Administração Pública ao despachar documentos
de seus clientes junto à Capitania, uma vez que apresentava comprovantes de pagamento adulterados,
beneficiava-se de serviços por meio de agendamentos sem o respectivo pagamento, estornava e cancelava
GRU's que já haviam sido pagas, adulterava guias de recolhimento com dados de outros pagamentos e
usava comprovante de pagamento de um processo em outro.
Registre-se que os serviços e as regularizações que deixaram de ser prestados pela Capitania, para
inúmeros particulares, que contrataram os serviços de Despachante da denunciada, não fazem parte deste
processo, uma vez que houve declinação de competência, razão pela qual não estão sendo apreciados neste
momento.
Dessa forma, a autoria é certa e a materialidade também está comprovada, sem que haja nos autos causas
excludentes de ilicitude ou dirimentes de culpabilidade, visto ser plenamente exigível da Apelante conduta
diversa da que escolheu.
A conduta praticada pela Acusada mostrou-se perfeitamente subsumida ao tipo legal previsto no art. 251 do
Código Penal Militar, razão pela qual deve ser mantida a condenação.
Em relação à alegação defensiva de vício insanável da Sentença, por ausência das condições para o
cumprimento da pena em regime aberto, tem-se que essa lacuna apresentada no Decisum não é caso de
nulidade, mas sim de mera irregularidade, a qual é sanável por outras formas, durante a execução penal.
Isso porque o silêncio apresentado na Sentença não significa que a condenada ficou sem o regime inicial de
pena, mas que esse regime encontra-se subentendido como sendo o mais favorável à ré, diante da
quantidade de pena a ela imposta.
No caso, a Apelante foi condenada à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do
crime previsto no art. 251 do CPM, por 285 (duzentas e oitenta e cinco) vezes, fazendo jus, portanto, ao
regime aberto, por preencher os requisitos previstos no art. 33, § 2º, "c", do Código Penal.
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou
aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de
transferência a regime fechado.
(...);
§ 2 º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva,
segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as
hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
(...);
c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá,
desde o início, cumpri-la em regime aberto.
Anote-se que as condições para o cumprimento desse regime prisional são as previstas na Legislação Penal
Comum, mas especificamente na Lei de Execuções Penais, e, por serem, no presente caso, as mais

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 27/05/2020 17:24:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21671fa265
favoráveis à ré, não há que se falar em qualquer prejuízo para a Defesa, o que, também, impediria a
declaração de nulidade, nos termos do art. 499 do CPPM.
Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao recurso defensivo, para que seja mantida na íntegra a
Sentença que condenou a civil DANIELLA CIDRAL PEREIRA à pena de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de
reclusão, pela prática do crime previsto no art. 251 do CPM, por 285 (duzentas e oitenta e cinco) vezes, com
o regime prisional inicialmente aberto.